Tribunal: STJ
Processo: 0807023-26.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218427 - PA (2025/0229969-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE
DADOS DE SMARTPHONES. AUSÊNCIA DE PERITOS OFICIAIS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DIGITAL. VALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser
sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade
automática da prova quando preservada sua idoneidade (AgRg no RHC n.
208.156/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador
Convocado do TJSP], Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de
aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz,
Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j.
. Assim, a mera
23/11/2021)
inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto no CPP não
Documento eletrônico VDA52296344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 60519e59-a493-4bdd-a5f8-d4c2e469b818

acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas; a
consequência processual dependerá da análise do caso concreto (
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a T., j.
.
REsp n. 2.024.992/SP,
5/3/2024)
3. No caso concreto, verifica-se que a alegação de violação da cadeia de
custódia parte da ausência de informações detalhadas quanto a lacres,
invólucros e trâmites formais de movimentação dos aparelhos celulares
apreendidos. No entanto, não se constata, até o momento, nenhum
elemento objetivo que indique violação da integridade dos dados
extraídos ou adulteração do conteúdo probatório. Os relatórios constantes
nos autos registram a origem dos vestígios, a vinculação aos
equipamentos e o método de extração utilizado, além de contar com a
descrição do procedimento técnico empregado no Núcleo Forense
Computacional e Investigação Cibernética do Ministério Público do
Estado do Pará.
4. Este Superior Tribunal entende que não é necessário que dados de
comunicação sejam analisados por peritos oficiais, pois não há exigência
legal nesse sentido. Não há necessidade de degravação dos diálogos em
sua integridade por peritos oficiais, visto que a
96 não faz
Lei n. 9.296/19
qualquer exigência nesse sentido. Não há também na lei qualquer
orientação de que devam ser periciadas as gravações realizadas, com a
finalidade de demonstrar sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é
que sejam idôneas (AgRg no RMS n. 28.642/PR. Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. 6a T. DJe
.
2/8/2011)
5. Diante da ausência de evidência de violação material à integridade das
provas e da possibilidade de sua plena análise durante a instrução, não há
falar em ilicitude ou nulidade a ser reconhecida de plano. A prova
permanece válida e passível de valoração, de forma que cabe à sentença
esclarecer eventuais dúvidas quanto a sua confiabilidade ou sua
autenticidade. Não é possível, neste momento processual, a conclusão
sobre a imprestabilidade do relatório de extração de dados, uma vez que
nem sequer é possível saber se, ao final, será meio isolado de prova.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52296344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 60519e59-a493-4bdd-a5f8-d4c2e469b818

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 60519e59-a493-4bdd-a5f8-d4c2e469b818

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218427 - PA (2025/0229969-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE
DADOS DE SMARTPHONES. AUSÊNCIA DE PERITOS OFICIAIS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DIGITAL. VALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser
sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade
automática da prova quando preservada sua idoneidade (AgRg no RHC n.
208.156/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador
Convocado do TJSP], Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de
aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz,
Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j.
. Assim, a mera
23/11/2021)
inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto no CPP não
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas; a
consequência processual dependerá da análise do caso concreto (
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a T., j.
.
REsp n. 2.024.992/SP,
5/3/2024)
3. No caso concreto, verifica-se que a alegação de violação da cadeia de
custódia parte da ausência de informações detalhadas quanto a lacres,
invólucros e trâmites formais de movimentação dos aparelhos celulares
apreendidos. No entanto, não se constata, até o momento, nenhum
elemento objetivo que indique violação da integridade dos dados
extraídos ou adulteração do conteúdo probatório. Os relatórios constantes
nos autos registram a origem dos vestígios, a vinculação aos
equipamentos e o método de extração utilizado, além de contar com a
descrição do procedimento técnico empregado no Núcleo Forense
Computacional e Investigação Cibernética do Ministério Público do
Estado do Pará.
4. Este Superior Tribunal entende que não é necessário que dados de
comunicação sejam analisados por peritos oficiais, pois não há exigência
legal nesse sentido. Não há necessidade de degravação dos diálogos em
sua integridade por peritos oficiais, visto que a
96 não faz
Lei n. 9.296/19
qualquer exigência nesse sentido. Não há também na lei qualquer
orientação de que devam ser periciadas as gravações realizadas, com a
finalidade de demonstrar sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é
que sejam idôneas (AgRg no RMS n. 28.642/PR. Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. 6a T. DJe
.
2/8/2011)
5. Diante da ausência de evidência de violação material à integridade das
provas e da possibilidade de sua plena análise durante a instrução, não há
falar em ilicitude ou nulidade a ser reconhecida de plano. A prova
permanece válida e passível de valoração, de forma que cabe à sentença
esclarecer eventuais dúvidas quanto a sua confiabilidade ou sua
autenticidade. Não é possível, neste momento processual, a conclusão
sobre a imprestabilidade do relatório de extração de dados, uma vez que
nem sequer é possível saber se, ao final, será meio isolado de prova.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA
contra decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de recurso em habeas
corpus.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do
arts. 171 do CP (estelionato), 288 do Código Penal (associação criminosa), 1o, § 4o,
da
(lavagem de dinheiro), combinados com o
do CP
Lei 9.613/1998
art. 69
(concurso material entre os crimes).
O agravante reitera as alegações da necessidade de reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia na coleta do conteúdo dos smartphones apreendidos,
bem assim da exigência legal de profissionais investidos no cargo de perito em
delitos que deixam vestígio.
Sustenta violação dos arts. 159 do CPP e 2o da
uma
Lei no 12.030/2009,
vez que os atos de perícia foram realizados por profissional não investido no cargo
de perito.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Quebra da cadeia de custódia
No habeas corpus objeto do presente recurso, a tese foi assim rejeitada
pelo Tribunal de origem (fls. 2.000-2.001):
De minuciosa análise dos documentos juntados com a impetração,
constata-se que não se comprovam, de forma cabal, as nulidades
apontadas, devendo ser considerado que:
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia
devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não
implicando nulidade automática da prova quando preservada sua
idoneidade. (AgRg no RHC n. 208.156/MT, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)”
6/5/2025,
9/5/2025.
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade
do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o
trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. (..)
Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão
relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o
que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por
parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório"
(AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
D Je de
. (AgRg no RHC n.
24/8/2021,
30/8/2021)
209.764/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)"
30/4/2025,
8/5/2025.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
" (
, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd.
.
prova é confiável
HC n. 653.515/RJ
Min
, 6a T., j.
grifei).
Rogerio Schietti Cruz
23/11/2021,
Assim, nessa linha de raciocínio, "a mera inobservância do procedimento
de cadeia de custódia previsto CPP não acarreta, automaticamente, a
imprestabilidade das provas colhidas; a consequência processual dependerá da
análise do caso concreto" (
P, Rel.
.
,
REsp n. 2.024.992/S
Min Teodoro Silva Santos
6a T., j.
.
5/3/2024)
Observo que não há notícia de que o feito tenha sido sentenciado, pelo que
não se pode, de antemão, concluir pela perda de fiabilidade do material probatório.
No caso concreto, verifica-se que a alegação de violação à cadeia de
custódia parte da ausência de informações detalhadas quanto a lacres, invólucros e
trâmites formais de movimentação dos aparelhos celulares apreendidos. No entanto,
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

não se constata, até o momento, nenhum elemento objetivo que indique violação da
integridade dos dados extraídos ou adulteração do conteúdo probatório.
Ao contrário, os relatórios constantes nos autos registram a origem dos
vestígios, a vinculação aos equipamentos e o método de extração utilizado, além de
contar com a descrição do procedimento técnico empregado no Núcleo Forense
Computacional e Investigação Cibernética do Ministério Público do Estado do Pará.
Além disso, deve-se destacar que o feito ainda não foi sentenciado e foi
oportunizada à defesa a complementação da resposta à acusação após a juntada de
novos documentos pelo Ministério Público. Essa medida, adotada pelo próprio juízo
de origem, reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa, de forma a permitir
que eventuais questionamentos sobre a higidez das provas sejam desenvolvidos em
momento oportuno, com o devido suporte técnico e fático. Assim, não se justifica o
reconhecimento antecipado da nulidade ou da imprestabilidade das provas digitais,
sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo processual.
Portanto, diante da ausência de evidência de violação material à
integridade das provas e da possibilidade de sua plena análise durante a instrução,
não há falar em ilicitude ou nulidade a ser reconhecida de plano. A prova permanece,
até o momento, válida e passível de valoração, de maneira que cabe à sentença
esclarecer eventuais dúvidas quanto à sua confiabilidade ou à sua autenticidade.
II. Ausência de peritos
Sobre o tema, o Tribunal estadual assim fundamentou (fl. 2.001):
Quanto ao argumento da ausência de peritos nas extrações de dados
dos aparelhos celulares, como consignado pelo juízo, não são
documentos definitivos, tratando-se, portanto, de relatórios técnicos
utilizados a embasar a investigação na coleta de provas, que podem
ser questionados em momento processual oportuno, relatando a
autoridade apontada como coatora que não se mostram evidentes
qualquer mácula na coleta das informações, havendo descrição da
metodologia e recursos computacionais utilizados em preservação
dos dados.
Primeiramente, registro que, embora a lei exija que os cidadãos
nomeados como peritos tenham curso superior, não lhes é cobrada
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

formação específica, que se constitui apenas em perfil preferencial
na escolha feita pela autoridade policial. Nesse sentido, não há
exigência de formação em curso superior, que, repito, é preferencial,
mas não obrigatória, razão por que se admite inclusive a nomeação
de policiais para o encargo, como aqui ocorreu.

Entretanto, este Superior Tribunal entende que não é necessário que dados
de comunicação sejam analisados por peritos oficiais, pois não há exigência legal
nesse sentido. Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DEGRAVAÇÃO
INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUTENTICIDADE DAS
GRAVAÇÕES. REGRA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há necessidade de degravação dos diálogos em sua
integridade por peritos oficiais, visto que a
não faz
Lei 9.296/96
qualquer exigência nesse sentido.
2. Não há também na lei qualquer orientação no sentido de que
devem ser periciadas as gravações realizadas, com a finalidade de
demonstrar sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é que
sejam idôneas.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
. Rel. Ministra
AgRg no RMS n. 28.642/PR
Maria Thereza de
. 6a T. DJe
.
Assis Moura
2/8/2011)

Acrescente-se que as provas sempre deverão ser analisadas de modo
contextualizado, em conjunto com o acervo probatório reunido nos autos.
Sendo assim, não é possível, neste momento processual, a conclusão sobre
a imprestabilidade do relatório de extração de dados, uma vez que nem sequer é
possível saber se, ao final, será meio isolado de prova.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52029259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: afb766e0-f694-43f3-baa5-8bd3f4d47f58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.427 / PA
Número Registro: 2025/0229969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08070232620258140000 08228991620248140401 8070232620258140000 8228991620248140401
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA
CORRÉU
: SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA
CORRÉU
: GISEANNY VALERIA NASCIMENTO DA COSTA OLIVEIRA
CORRÉU
: REINALDO SANTANA BRAGA OLIVEIRA
CORRÉU
: BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA
CORRÉU
: YASAMAN LARISSA LUJAN KOS MIRANDA
CORRÉU
: NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
Documento eletrônico VDA52266840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: e37d6655-f4e5-4cf3-a11e-0128cc55f498

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS : ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: e37d6655-f4e5-4cf3-a11e-0128cc55f498